Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003283-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (EMBARGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS ESCALONADOS. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A fixação dos honorários advocatícios em favor do excipiente, nos casos de exclusão do polo passivo da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, deve considerar o proveito econômico consistente no valor da execução do qual o excipiente se livrou.

2. O Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça trata de hipótese distinta da presente, não se aplicando quando o proveito econômico for mensurável e corresponder ao valor da dívida que o excipiente não terá mais que suportar.

3. Inexistindo omissão no acórdão que aplicou corretamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão de ID 292330365, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA
, reformando a decisão agravada para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal e determinar sua exclusão do feito executivo, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade considerando o art. 90, § 4o, do CPC.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no percentual sobre o proveito econômico, quando, na realidade, trata-se de situação em que o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG (Tema 1265), firmou entendimento no sentido de que, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de coobrigado da execução, com a continuação desta contra os demais devedores, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Contrarrazões no id.

298265356

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão de ID 292330365, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA
, reformando a decisão agravada para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal e determinar sua exclusão do feito executivo, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade considerando o art. 90, § 4o, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não houve omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios. O acórdão expressamente fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade considerando o art. 90, § 4o, do CPC.

A discordância do embargante quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o teor da decisão, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Quanto ao mérito da questão, o acórdão embargado aplicou corretamente os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, considerando que, no caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da dívida que o excipiente não terá mais que suportar.

O proveito econômico obtido pelo agravante com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal é evidente e concreto, pois corresponde ao valor total da execução fiscal da qual foi excluído, já que não mais responderá pelo pagamento da dívida tributária que lhe era imputada.

Nesse sentido, o art. 85 do CPC estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."

Desse modo, devem ser aplicados os percentuais escalonados previstos no § 3o do art. 85, e não a fixação equitativa do § 8o, que somente se aplica quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Quanto ao Tema 1265 do STJ, é importante registrar que sua aplicação deve ser contextualizada às peculiaridades do caso concreto. A tese fixada pelo STJ refere-se especificamente às hipóteses em que não é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o que não ocorre no presente caso.

Nesse contexto, verifico que o acórdão embargado não padece de omissão, tendo aplicado corretamente os percentuais previstos no art. 85, § 3o, I, do CPC, considerando o proveito econômico mensurável obtido pelo agravante com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Portanto, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com aplicação escalonada nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025